Tribunal: TJDFT
Processo: 0726738-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726738-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA RECORRIDO: JULIANA VIEIRA LACERDA, LUCAS MACHADO LEMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. EMBARGANTE SÓCIO. SOCIEDADE DE PEQUENO PORTE E CARÁTER FAMILIAR. CONFUSÃO ENTRE SEDE E MORADIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar e manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora. 2. Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família, deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita. 3. A jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça, no intuito de resguardar a dignidade da pessoa humana, estendendo o manto da impenhorabilidade sobre o imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, desde que se trate de pequeno empreendimento familiar, cujos sócios sejam seus integrantes e a sua sede se confunda com a moradia deles. 4. O presente caso não se amolda à peculiaridade prevista no permissivo jurisprudencial, porquanto não se trata de empresa de pequeno porte, de patrimônio mínimo, e de aspecto multifamiliar, tampouco é sede da empresa, inexistindo confusão com a eventual moradia da família. Ao contrário, trata-se de sociedade atuante na área de construção civil, com atividades econômicas de incorporação de empreendimentos imobiliários e construção de edifícios, com sua própria sede. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, requerendo, em síntese, seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel constrito, porquanto constitui residência da unidade familiar do recorrente, e, portanto, impenhorável nos termos da Lei no 8.009/90. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à invocada contrariedade aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 31070500): (...) Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família, deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita. (...) O presente caso não se amolda à peculiaridade prevista no permissivo jurisprudencial, porquanto não se trata de empresa de pequeno porte, de patrimônio mínimo, e de aspecto multifamiliar, tampouco é sede de empresa, inexistindo confusão com a eventual moradia da família. Ao contrário, trata-se de sociedade atuante na área de construção civil, com atividades econômicas de incorporação de empreendimentos imobiliários e construção de edifícios, com sua própria sede. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028